Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Revela-se inviável a oposição de novos embargos de declaração que, a despeito de apontar vício em relação ao acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, pretende, em realidade e por via transversa, o reexame do mérito recursal.
2. Com o intuito de sancionar a conduta abusiva daqueles que se utilizam inadequadamente da via dos embargos de declaração para protelar o feito, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar em favor do embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.
3. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.